Tribunal: TJDFT
Processo: 0720493-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Condenação. Regime semiaberto. Compatibilidade. Saídas temporárias.
1 - Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, deve o condenado ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado.
2 - Compete ao Juiz da execução autorizar saídas temporárias (art. 66, IV, LEP) desde que o interno preencha os requisitos objetivos e subjetivos descritos no art. 123 da LEP.
3 - Ordem concedida em parte.